Tribunal: TJDFT
Processo: 0737320-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA DA PARTE RÉ DEMOSTRADA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça pode ser revogada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo necessária a comprovação de que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou sua concessão (CPC, art. 99, § 2o).
2. Se os argumentos apresentados pela recorrente não têm o condão de comprovar a capacidade financeira dos apelados, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária.
3. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser superados pela parte que deu causa à propositura da ação.
3.1. Caracterizada a responsabilidade da apelante pelo ajuizamento da presente ação – posto que, na via administrativa, não apresentou os documentos solicitados pelos apelados –, e, ainda, configurada sua resistência à pretensão autoral, à luz do princípio da causalidade, deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais.
3.2. No caso em análise, a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico e sobre o valor da causa também resta inviabilizada, pois ausente proveito econômico demonstrado na tutela pretendida ou resultaria em quantia irrisória e aviltante para remunerar o digno trabalho da causídica dos recorridos, devendo a verba ser arbitrada de forma equitativa, como dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.
4. Apelo desprovido.